Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-37.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FILIAÇÃO À “CONDOMÍNIO” IRREGULAR. NATUREZA DE ASSOCIAÇÃO. INTERESSES ANTAGÔNICOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Condômino é aquele que tem, em comum, o domínio sobre algo de valor econômico ou coisa. Logo, considerando que não se vislumbram direitos dominiais que sejam objeto do tema a ser decidido pelo Poder Judiciário, a autodenominação "condomínio" deve ser entendida para referir-se ao agrupamento de pessoas que comungam interesses comuns sobre um determinado objeto jurídico, como mera associação de pessoas sem fins lucrativos (CC, art. 53). Por extensão, "condômino" é em verdade mero "associado".
2. Considerando a peculiaridade da questão fundiária e urbanística no Distrito Federal, os conhecidos "condomínios irregulares", ou "condomínios de fato", mutatis mutandis, devem ser equiparados com as necessárias mitigações aos condomínios residenciais horizontais que, como entidades sem personalidade jurídica, possuem inclusive legitimação e capacidade processual, tanto ativa quanto passiva, pois zelam e administram interesses comuns sobre imóveis ocupados coletivamente.
3. É expressivo o florescimento dos parcelamentos urbanos informais no Distrito Federal, não obstante a descrição do tipo penal trazido pela Lei no 6.766/79, art. 50. Ainda assim, apresentam-se frequentes as associações de moradores que se qualificam impropriamente como condomínios. Têm variados objetivos, que vão desde a simples gestão ou administração da coisa ocupada em si mesma, como também podem visar até mesmo a defesa de interesses jurídicos voltados à regularização fundiária urbana do lugar, nos moldes da Lei no 13.465/2017.
4. O direito real de propriedade não significa necessariamente compreender que a extensão territorial ou gleba de terra é um imóvel. Assim, o bem (ou mera área de terras) em discussão não possui registro, pois os atos relativos a imóveis, bem como suas características, devem ser perfeitamente identificados e particularizados (arts.176, §1o, II, itens 3 e 4, e 225 da Lei no. 6.015/1973), com detalhada individualização, de forma a se tornarem únicos e inconfundíveis.
5. O fato de ter sido reconhecido o direito real de propriedade ao agravado, sendo-lhe outorgado o direito de sequela, em razão de sentença definitiva em demanda reivindicatória, não implica na caracterização de um "imóvel", de forma a considerá-lo como condômino.
6. A existência de pedido de reconhecimento de aquisição por usucapião, em que as partes são o apelante e a apelada, evidencia a impossibilidade de os litigantes estarem em regime associativo, ante a incongruência de interesses comuns.
7. Não há como reconhecer os direitos e obrigações resultantes da relação jurídica condominial, se na hipótese não há situação de condomínio propriamente, singelo ou edilício. Tampouco há como reconhecer direitos que somente derivam de relação convencional associativa, da qual não participa a apelada/ré. Afinal, o ato de associar-se é essencialmente de natureza volitiva, e pressupõe a convergência de vontades livres e conscientes acerca de determinado objeto lícito.
8. Do mesmo modo que ninguém será obrigado a associar-se ou permanecer associado (CF, art. 8o, V), nenhuma associação já constituída será obrigada a admitir associado que não deseje.
9. Recurso conhecido e provido.